Tribunal: TJSP
Processo: 1003687-97.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito após adimplemento parcial da dívida. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Pagamento parcial e extemporâneo de parcela de financiamento. Adimplemento do valor principal sem os acréscimos legais. Ausência de quitação integral. Autor que detinha plena ciência

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito após adimplemento parcial da dívida. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Pagamento parcial e extemporâneo de parcela de financiamento. Adimplemento do valor principal sem os acréscimos legais. Ausência de quitação integral. Autor que detinha plena ciência acerca da existência de encargos moratórios, haja vista o atraso voluntário do pagamento. Apontamento que, embora contenha excesso no valor inscrito por desconsideração do adimplemento parcial, mostra-se regular quanto à existência do débito remanescente, carecendo, apenas, de retificação. Exigibilidade da dívida. Exercício regular de direito. Inocorrência de danos morais. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para reconhecer a necessidade de correção dos dados referentes à negativação.